Tribunal: STF
Processo: RE 1292710
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo Interno contra decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário, para fixar a competência da Justiça Comum para julgar a causa, ao fundamento de que, “na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, em sede liminar, o Pleno desta CORTE, conferiu interpretação ao art. 114, I, da CARTA MAGNA, conforme redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, no sentido de não ser da competência da Justiça do Trabalho o processamento e julgamento das causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.”
    A parte agravante sustenta, em suma, a incompetência da Justiça Comum para julgar a causa, pois:
    (a) “a presente demanda questiona o definitivo cumprimento, pelo Estado do Acre, de providências constantes de Termo de Ajuste de Conduta firmado em 13/05/1999 pelo então Secretário de Estado de Fazenda e o Procurador-Geral do Estado do Acre junto ao Ministério Público do Trabalho/PRT-14 e, que, após 17 (dezessete) anos de impugnações na Justiça do Trabalho, teve ordem de cumprimento expedida” (fl. 4, Vol. 23); 
    (b) “conforme dispõe o art. 876 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, a Justiça do Trabalho tem competência para executar os Termos de Ajuste de Conduta firmados perante o Ministério Público do Trabalho e, consequentemente, tem competência para julgar a validade de tais termos, seja para afastar sua executividade, seja para reconhecer vício na formação do título executivo, dentre os quais, a nulidade” (fl. 5, Vol. 23); 
    (c) “para efeitos de delimitação da competência, o artigo 877-A da CLT atribui ao Juízo Singular trabalhista a competência para a execução do TAC” (fl. 5, Vol. 23);
    (d) “no caso dos autos o que se busca são os pagamentos de verbas de natureza trabalhista, especificamente os depósitos concernentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço”, de modo que “se a causa de pedir é a relação de natureza celetista, buscando-se parcelas trabalhistas, a análise do tema cabe à Justiça do Trabalho, e não à comum” (fl. 6, Vol. 23); e
    (e) “considerando que o advento do regime jurídico único no âmbito do Estado do Acre não foi hábil a alterar a natureza celetista do vínculo do reclamante com o Poder Público, é de se reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista” (fl. 11, Vol. 23).
    É o relatório. Decido.
    A decisão agravada merece ser reconsiderada.
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para declarar a incompetência da Justiça Estadual e determinar a remessa dos autos à Justiça do Trabalho (fls. 6-9, Vol. 17):
    “16. Em princípio, necessário registrar que o 1º apelante não trouxe a baila nenhuma ou qualquer prejudicial ou preliminar ao mérito. Diversamente do 2º apelante – Estado do Acre – que suscita preliminar ao mérito de incompetência da justiça comum para apreciar e julgar a presente demanda, em virtude da existência de termo de ajustamento de conduta firmado em 13 de maio de 1999, celebrado entre o Ministério Público do Trabalho/PRT-14, junto ao Secretário de Estado da Fazenda do Estado do Acre e o Procurador Geral do Estado do Acre, envolvendo os direitos e garantias do 1º apelante, Elias Batista de Aguiar, dentre outros.
    17. Em assim sendo, imperioso se faz citar, mencionar e desenvolver o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal acerca da competência para apreciar, julgar e executar termo de ajustamento de conduta celebrado pelo Ministério Público do Trabalho e a entidade pública contratante.
    (…)
    20. Ora, é cediço que esta e. Corte de Justiça Estadual tem ciência do regime de repercussão geral em que ficou reafirmada a jurisprudência da Suprema Corte, quanto a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar demanda visado a prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, depois do advento da Constituição da Republicana, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho.
    (…)
    23. Entrementes, inobstante a tudo quanto foi acima afirmado, ressalvada a posição pessoal desta relatoria - (…) - impende prestigiar recentíssimo entendimento do Colegiado a que estou vinculada (…).
    24. Justamente, restou reconhecido pela 2ª Câmara Cível deste Tribunal, a incompetência da Justiça Estadual para decidir temas relacionados aos termos de ajuste de conduta firmado por entidades da Administração Indireta e o Ministério Público do Trabalho, como é o caso das ações ajuizadas pelos servidores estaduais atingidos pelo cumprimento destes ajustes. A linha interpretativa delineada é de que inexistiria similaridade com os temas discutidos na ADI n. 3.395 (...)” (grifo nosso)
    Ao assim decidir, o Tribunal de origem observou a jurisprudência consolidada desta CORTE, segundo a qual não afronta o entendimento firmado na ADI 3.395 o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para executar Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a Administração Pública. 
    Seguindo a mesma orientação, citem-se os fundamentos proferidos pelo ilustre Ministro ROBERTO BARROSO, por ocasião do julgamento do RE 1.288.434/AC, DJe de 1º/10/2020:
    “DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. CELEBRAÇÃO. ÓRGÃOS ESTADUAIS VERSUS PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 14ª REGIÃO. ART. 114, I, CF. ART. 83 LEI COMPLEMENTAR 75/1993. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO VINCULO. INCOMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE OFICIO. JUSTIÇA TRABALHISTA. PRECEDENTE DO ÓRGÃO COLEGIADO. RESSALVA DE ENTENDIMENTO DA RELATORA. REMESSA A JUSTIÇA LABORAL. 1. Tratam-se de duplo apelo, onde pugnam as partes pela reforma da sentença de parcial procedência dos pedidos formulados pelo autor, que foi excluídos dos quadros da autarquia em decorrência do cumprimento de antigas obrigações assumidas em Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do Trabalho. 2. A nulificação do vínculo estabelecido entre a parte autora da ação e a autarquia estadual é inconteste e tem sua origem no Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Estado do Acre e o Ministério Público do Trabalho e, uma vez inadimplido, fora executado perante a Justiça do Trabalho, seguindo-se a celebração de acordo judicial perante o Juízo Auxiliar de Solução de Conflitos, Precatório e Apoio à Execução, do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (autos n. 00139-85.2003.5.14.0404). 3. Ex vi de julgamento com quorum ampliado, decidiu a 2ª Câmara Cível pela incompetência da justiça estadual para discutir temas relacionados aos termos de ajuste de conduta firmado por entidades da Administração Indireta e o Ministério Público do Trabalho, como é o caso das ações ajuizadas pelos servidores estaduais atingidos pelo cumprimento destes ajustes (Processo:0712589-49.2018.8.01.0001, Data do julgamento: 17/12/2019). 4. Incompetência da Justiça Comum, em razão da matéria, suscitada de oficio. 5. Remessa do feito à Justiça Trabalhista.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LIV, LV, e 114, I, da CF. Sustenta que o acórdão recorrido viola a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 3.395/DF. 
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o entendimento adotado pela decisão recorrida não diverge da jurisprudência do STF no sentido de que não há afronta ao decidido na ADI 3.395 ao se reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para execução de Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a Administração Pública. 
    Nessa linha, têm concluído as Turmas e Plenário deste Tribunal: 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395-MC/DF. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO IMPROVIDO. I Esta Corte, por ocasião do julgamento da ADI 3.395- MC/DF, deu interpretação conforme ao art. 114, I, da Constituição Federal, para excluir da competência da Justiça do Trabalho as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe esteja vinculado por relação jurídico-estatutária. II - O ato reclamado deve ajustar-se, exatamente, ao paradigma invocado, a fim de que se verifique afronta à autoridade de decisão deste Tribunal. III - A ausência de similitude entre o ato reclamado e o acórdão indicado como paradigma impede o julgamento da reclamação. IV No caso, trata-se de execução de Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público do Trabalho e o Instituto de Assistência e Previdência do Estado do Piauí. V - Agravo improvido”. (Rcl 8.866-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EXECUÇÃO DE TAC. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. Não há identidade de objeto entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Ao processar execução por quantia certa, fundada em título extrajudicial, em que buscado o pagamento de multa prevista em termo de ajustamento de conduta, firmado perante o Ministério Público do Trabalho, a autoridade reclamada não afrontou o decidido por esta Corte na ADI nº 3.395. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 9.370- AgR, Relª. Minª. Rosa Weber) 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A AGRAVANTE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 21.751, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Ademais, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido: 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NATUREZA DO VÍNCULO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 671.411-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 
    Quanto à alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF, o Plenário do STF decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes Tema 660). 
    Por fim, ressalto que a interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, c, da Constituição Federal pressupõe que o acórdão recorrido tenha considerado válida lei ou ato de governo local contestados ante a Constituição, o que não se deu no caso. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Publique-se.”
    O Tribunal de origem seguiu esse entendimento.
    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de dezembro de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente